Tribunal: STF
Processo: ARE 1589285
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Americana, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Infância e Juventude. Apelação. Obrigação de Fazer. Direito à Saúde. Recurso desprovido. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de fórmula alimentar indicada em receituário médico, com possibilidade de fornecimento de produto genérico, desde que contenha os mesmos princípios ativos. O réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a ilegitimidade passiva do ente  municipal para o fornecimento do suplemento, conforme temas do STF; (ii) a responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de insumos de saúde. III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade solidária entre Estado e Município no fornecimento de insumos de saúde, conforme Súmulas nº 37 e 66 do TJSP e Tema 793 do STF. 4. A necessidade de suplementação alimentar comprovada por relatório médico, justificando a procedência do pedido e a obrigação do ente público. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em R$ 100,00. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos é solidária entre Estado e Município. 2. A teoria da reserva do possível não justifica a negativa de fornecimento de tratamento essencial. Legislação Citada: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 855.178 RG/SE, Tema nº 793; TJSP, Súmula 37, Súmula 66; TJSP; Apelação Cível nº 1003571-09.2024.8.26.0361, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial; j. 30/04/2025." (Apelação Cível nº 1015712-19.2024.8.26.0019, Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Vice-Presidente Beretta da Silveira, j. 30.6.2025)

Na minuta, sustenta violação dos arts. 196 e 198, da Constituição da República, e aos Temas 6, 793 e 1234 da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 60. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque, do acórdão recorrido, tem-se o seguinte: 

“Inicialmente, oportuno ressaltar que agiu corretamente o Juízo a quo ao não impor a remessa necessária, pois o proveito econômico obtido com a demanda é inferior à barreira financeira prevista no inciso III, do § 3º, do artigo 496 do Código de Processo Civil, tendo sido dado à causa o valor de R$ 2.000,00 (fl. 04). Ademais, se o valor atribuído à demanda não corresponder ao proveito econômico esperado com o seu ajuizamento, é certo que o conteúdo econômico em jogo (aferível por simples cálculo aritmético) se exibe abaixo da referida barreira financeira (CPC, art. 496, § 3º, II), considerando que o custo mensal do insumo foi estimado em R$ 2.000,00 (fl. 02), do que se infere que o gasto anual com o seu fornecimento seria de R$ 24.000,00.
[...]
Passo à análise do recurso interposto pelo réu. 
Infere-se dos autos que a criança ajuizou a demanda para obter fórmula alimentar de aminoácidos livres, em razão do diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (CID K 52.2) (fls. 01/02). 
Por isso, é necessário destacar que não se aplicam, à hipótese, as teses fixadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 1.366.243/SC (Tema 1.234) e nº 566.471/RN (Tema 6), que tratam da obrigatoriedade de fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Pelo mesmo motivo, também não incide à situação analisada a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106 ‘Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS’).
[...]
Não procede a tese do apelante de que não é parte legítima para o processo ou de que a demanda deve ser dirigida unicamente ao ente estadual, uma vez que no caso em tela prevalece a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178 RG/SE (Tema nº 793), em regime de repercussão geral, e dos embargos de declaração: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (data do julgamento dos ED: 23 de maio de 2019; data da publicação: 16 de abril de 2020). 
Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser ajuizada contra quaisquer entes federativos. Nesse sentido são as Súmulas nº 37 e 66 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que preveem, respectivamente, que ‘a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno’ e que ‘a responsabilidade para proporcionar meios visando garantir o direito à saúde da criança ou do adolescente é solidária entre Estado e Município’.
E, conforme o disposto no Tema 793 do Colendo Supremo Tribunal Federal, é facultado ao ente público buscar o ressarcimento do que foi despendido, se constatado que a obrigação seria de outro ente federativo. Ressalte-se, todavia, que eventual ressarcimento deverá ser pleiteado pelo apelante pelas vias adequadas, tendo em vista que não houve imposição, por aquela Colenda Suprema Corte, de que essa discussão ocorresse em ação de competência de Vara da Infância e da Juventude, o que ampliaria o objeto da relação processual. 
O acesso à saúde é direito fundamental consagrado constitucionalmente, competindo à Administração Pública o dever de promover com absoluta prioridade às crianças e aos adolescentes programas de assistência integral (artigo 227, caput e parágrafo 1º, da Constituição Federal). E o artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que ‘incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação’.
A intervenção do Poder Judiciário para garantir o pleno acesso à saúde não configura violação ao princípio da separação de Poderes, pois tal direito não está adstrito à discricionariedade do Poder Público, e sua concretização tem feição de ato estritamente vinculado, visto que ao Estado é imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitam (artigo 196 da Constituição Federal). Tratando-se da concretização de direitos fundamentais, não cabe ao administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da ‘reserva do possível’, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da ‘máxima efetividade da Constituição’. Este também é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, aliás, editou a Súmula nº 65, segundo a qual ‘não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes’. A cláusula da reserva do possível, portanto, não pode ser invocada pelo Poder Público, com o propósito de frustrar ou dificultar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição Federal, encontrando limitação na garantia constitucional do mínimo existencial.
Deve ser acrescentado que o pedido formulado é de fornecimento de fórmula nutricional e não de medicamento, prevendo a Lei nº 8.080/90 que compete à direção municipal do SUS executar os serviços ‘de alimentação e nutrição’ (art. 18, IV, alínea c), o que ressalta a legitimidade do demandado para o processo.
In casu, a hipossuficiência financeira do núcleo familiar do menor está devidamente comprovada nos autos pela declaração de fls. 06/07. 
Assim, não se justifica a recusa ou demora do Poder Público em fornecer a fórmula nutricional de que a criança precisa, garantindo o amparo à saúde do menor, em consonância com a proteção integral a que faz jus, razão pela qual fica mantida a sentença de procedência da demanda.
[...]
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.487.167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.444.013 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente